Tribunal: TJMT
Processo: 1007673-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007673-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (AGRAVADO), MAURO VANDERLEI DIAS - CPF: 235.741.436-72 (AGRAVADO), ARMANDO RIBEIRO - CPF: 103.152.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 195.941.353-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007673-78.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1007673-78.2022.811.0000

Agravante:
Devair Valim de Melo

Agravados:
Espólio de Egidio Frederico e Mauro Vanderlei Dias

EMENTA:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA O REQUERIDO – MANTENÇA DA DECISÃO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE PRESTIGIAR ANTERIOR DEFERIMENTO DE LIMINAR DE POSSE EM FAVOR DO AUTOR AGRAVADO, INCLUSIVE, MANTIDA EM GRAU DE RECURSO.

É de ser prestigiada a liminar, há muito tempo, desde 06.12.2006, deferida para os autores, que foi, inclusive, mantida por acórdão de anterior Agravo de Instrumento no 100115/2006, julgado em 15.6.2007.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007673-78.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1007673-78.2022.811.0000

Agravante:
Devair Valim de Melo

Agravados:
Espólio de Egidio Frederico e Mauro Vanderlei Dias

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
Devair Valim de Melo
contra decisão proferida pelo
Juízo 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse no
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903
, proposta por
Espólio de Egidio Frederico

e

Mauro Vanderlei Dias
em face de
Devair Valim de Melo
, aqui agravante, e de
Armando Ribeiro
.

DECISÃO
:
indeferiu liminar de reintegração do requerido, aqui agravante, na posse do
imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob no 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.

Informa tratar de Ação de Reintegração de Posse em que os autores,
Egídio Frederico
e
Mauro Vanderlei Dias
postularam sua reintegração na posse do imóvel
objeto da lide, denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob no 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá, ao argumento de o terem adquirido de
José Aparecido Tadeu
, por contrato de compra e venda, em 2003, bem assim que em 2004 iniciaram os trabalhos de demarcação, ocasião que, para tanto, contrataram o Sr.
Nelson José Arnoni
.

Relatam ainda que os autores, aqui agravados também alegaram que o esbulho ocorreu em 14.9.2006 e que foi praticado por vários homens que teriam chegado em uma camionete Silverado, fortemente armados, a mando do Sr.
Armando Ribeiro
, proprietário de um hotel em Nova Maringá, e também por ordem do requerido, aqui agravante,
Devair Valim de Melo
.

Relata que em 28.11.2006 foi realizada audiência de justificação, ocasião em que foram ouvidos os informantes
Gerson Juvenil Loqueti
e
Antonio Luis Viela
, bem como a testemunha
Nelson José Arnoni
, que foram todos contraditados (informantes e testemunha), porquanto também eram invasores das terras de
Ari Kara
e de
José Kara José
, sendo, inclusive, requeridos em várias outras ações proposta contra eles.

Relata ainda que a liminar foi deferida em favor dos autores em 06.12.2006, cuja decisão foi objeto de anterior Agravo de Instrumento, desprovido, e foi cumprida em 14.12.2006.

Alega que após o cumprimento da liminar os autores passaram a cometer crimes ambientais e demais ações no intuito de modificar as características da posse, fato que aduz ter sido denunciado ao Juízo de origem em 16.10.2007, que deferiu a expedição de Auto de Constatação em 30.5.2008, que foi cumprido em 25.6.2008.

Informa que, na sequência, protestou pela produção de prova pericial e os autores, aqui agravados, pela prova testemunhal, tendo indicado as testemunhas
Nelson José Arnoni, Gerson Juvenil Loqueti e Cícero Antonio da Silva
, bem assim que em 24.7.2009 os autores/agravados praticaram novo crime ambiental, consistente em extração irregular de madeira, ocasião em que o requerido agravante postulou a realização de inspeção judicial.

Argui que após a nova denúncia os autores agravados abandonaram o imóvel e quem em 03.6.2010 o Sr.
Onivaldo Marques Verão
e seus funcionários foram presos em flagrante delito pela prática de crime de furto de madeira e de extração ilegal na área objeto desta lide e também em outra área que é objeto de invasão atribuída a
Paulo Daniel de Meira
nas fazendas Kara José I e II.

Afirma ter reiterado o pedido de inspeção judicial em junho de 2010, quando, então, foi deferido e, ao ser cumprido, restou confirmada a veracidade da exploração indevida de madeira.

Seguem com o relato do processo e informam que em 14.5.2013 foi proferida decisão que reconheceu conexão desta Ação com a outra, também de Reintegração de Posse, mas proposta pelos requeridos, aqui agravados, cuja decisão não foi objeto de recurso pelos autores agravados. Foi deferida a produção de provas e nomeado o Sr.
Alexandre Isernhagem
como perito, bem assim que o requerido agravante, por ser quem postulou, exclusivamente, a realização da prova pericial, ainda teve de arcar, sozinho, com o valor de R$38900,00 a título de honorários periciais.

Relata que novamente foi noticiado novos crimes ambientais decorrente de extração ilegal de madeira,
ocasião em que foi requerida revogação da liminar deferida aos autores
e o sequestro da área. Também aduz ter comunicado ao Juízo de origem e comprovado documentalmente a venda da posse pelo autor
Egídio Frederico
para o Sr.
Saulo Santos de Oliveira
e a continuidade delitiva da extração irregular de madeira e comprovado também, por contrato de compra e venda, a venda de madeira, também feita pelo autor
Egídio Frederico
para o Sr.
José Ivan de Souza Amaral
. Juntou Boletim de Ocorrência confeccionado em 22.12.2016, com fotos dos crimes e da apreensão de maquinários.

Relata, também, que o pedido de revogação a liminar foi indeferido e que em 30.5.2017
juntou o comprovante do pagamento dos honorários periciais – R$39.800,00 – e reiterou os pedidos e os fatos denunciados nas fls. 432/484 e documentos de fls. 485/553, bem assim que um anos depois, ou seja, em 04.5.2018 o Juízo de origem apenas determinou a juntada da procuração e a liberação do valor para o perito, sem mencionar sequer uma linha sobre os fatos noticiados por diversas vezes.

Menciona que o laudo pericial foi juntado no dia 26.3.2019 e que, assim, informa que a porção de terras em disputa incide sobre as terras relacionadas aos títulos definitivos de propriedade expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Ary Kara José, matrícula 3770 do CRI de Diamantino e não sobre a matrícula vinculada a posse sustentada pelos autores agravados., questão esta que diz ter sido discutida na outra Ação de Reintegração de Posse no 0000528-45.2006.811.0033, código no Apolo no 15.402, movida por
Ary Kara José e outros
em face dos autores desta atual Ação.

Alega que, assim, neste processo, embora q discussão seja sobre a posse e não sobre a
PROPRIEDADE, é importante consignar que referida posse é discutida pelos autores/agravados com base no título de domínio matriculado sob no 20.476 e defendida pelo requerido/agravante com base no Título de domínio matriculado sob no 3770 e 3249.

Também argumenta que parte da prova pericial constatou que até 15.8.2001 (pág. 345, id. de origem 50728906) não haviam feições que indicassem antropização da porção de terras objetos deste processo e que a partir de 15.8.2004, aproximadamente 02 anos e 03 meses antes do protocolo desta ação, começou a surgir sinais da referida antropização (página da pericia no 347, id. de origem 50728906).

Assim, após relato do processado e as argumentações, pugna pelo deferimento de efeito ativo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 126289686).

Sem contraminuta.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007673-78.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1007673-78.2022.811.0000

Agravante:
Devair Valim de Melo

Agravados:
Espólio de Egidio Frederico e Mauro Vanderlei Dias

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu a liminar de reintegração
do requerido
, aqui agravante, na posse do
imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob no 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.

A Ação de Reintegração de Posse
no
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903
foi proposta em 08.11.2006 por
Egidio Frederico

e

Mauro Vanderlei Dias
em face de
Devair Valim de Melo
, aqui agravante, e de
Armando Ribeiro
,
e a liminar foi deferida para os autores, agravados,
no
imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob no 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.

A decisão impugnada consignou que a liminar deferida para os autores agravados
em 06.12.2006
(id. 50728905) foi mantida pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no 100115/2006, julgado em 15.6.2007
.

E de lá para cá, embora o requerido alegue a ocorrência de crimes ambientais, atribuídos aos autores e terceiros e, inclusive, eventual abandono da área por parte dos autores, certo é que a decisão impugnada analisou as arguições e não verificou a presença da probabilidade e do perigo de demora, em especial por ter consignado que os fatos sustentados pelo requerido, aqui agravante, notadamente quanto a possíveis crimes ambientais, já são objeto de averiguação por intermédio de Inquérito Policial e que em caso de comprovação de eventuais prejuízos poderão ser objeto de ação específica.

Veja a decisão impugnada:

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS proposta por
EGÍDIO FREDERICO
e
MAURO VANDERLEI DIAS
em desfavor de
ARMANDO RIBEIRO
e
DEVAIR VALIM DE MELO
, todos qualificados.

Aduzem os autores serem os legítimos possuidores do imóvel denominado “Fazenda Menino”, com área de 2.420 hectares, localizado no município de Nova Maringá – MT, matriculado sob o no. 20.476, do CRI da Comarca de Diamantino – MT.

Afirmam que o imóvel foi adquirido pelo autor Egídio Frederico no ano de 2003, por meio de contrato de compra e venda celebrado com o Espólio de José Aparecido Amadeu, sendo que, no ano de 2004, celebrou contrato de parceria com o Autor Mauro Vanderlei Dias, o qual passou a administrar o imóvel, quando então iniciaram os trabalhos de demarcação do imóvel, contratando, para tanto, o senhor Nelson José Arnoni, ficando este incumbido de realizar a abertura de divisas da fazenda, bem como zelar por sua posse. Além disso, alegam os autores terem providenciado junto aos órgãos competentes o Licenciamento Ambiental — LAU e Plano de Exploração Ambiental, a fim de regularizar a exploração.

Aduzem que “(...) no dia 14 do mês de setembro do corrente ano, às 15:00 horas, os peões que trabalham na imóvel fazendo a roçada do pasto, juntamente com o caseiro da fazenda, foram surpreendidos com a chegada de vários homens em uma camionete marca CHEVROLET, modelo SILVERADO, placa KAA-2501, fortemente armados e se valendo de ameaças, intimidações e outras atitudes truculentas, se apossando da casa da fazenda e baniram os peões do imóvel, dizendo que se eles ou quem quer que fosse que voltasse ao imóvel, dali não saia mais porque seria morto e enterrado ali mesmo”.

Por fim, afirmam que restou apurado que a invasão ocorreu a mando dos requeridos.

Por esses motivos, postularam, liminarmente, a reintegração dos autores na posse do imóvel. No mérito, postularam pela procedência dos pedidos iniciais. Juntaram documentos.

Realizada audiência de justificação prévia (Id. 50728905 - Pág. 128/135), oportunidade em que foram ouvidas uma testemunha e dois informantes.

Decisão
(Id. 50728905 - Pág. 189/194), deferindo a liminar de reintegração de posse.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728905 - Pág. 202/203), postulando pela juntada dos documentos entregues quando da realização da audiência, apensamento do feito aos processos n° 894/2006 (Manutenção de Posse de José Kara José e Ary Kara José em desfavor de Egídio Frederico) e processo no 251/2006 (Reivindicatória de José Kara José e Ary Kara José em desfavor de Mauro Dias), além da reconsideração da decisão de deferiu a liminar de reintegração de posse.

Contestação dos Réus
(Id. 50728905 - Pág. 237/249).

Petição do requerido Devair Valim de melo
(Id. 50728905 - Pág. 262), informando a interposição de agravo de instrumento contra a liminar reintegratória.

Decisão
(Id. 50728905 - Pág. 282), mantendo a decisão agravada e determinando a intimação dos autores para manifestarem acerca da contestação.

Auto de Reintegração de Posse
juntado em Id. 50728905 - Pág. 312.

Impugnação à Contestação
(Id. 50728905 - Pág. 318/327).

Decisão
proferida no agravo de instrumento (Id. 50728905 - Pág. 335/349), ao qual foi negado provimento, e decisão proferida nos respectivos embargos declaratórios (Id. 50728905 - Pág. 355/359).

Petição do Requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728905 - Pág. 363), postulando pela realização de vistoria na área objeto da lide, bem como seja determinado aos autor que se abstenham de praticar atos que modifique as características da posse, em razão da ausência de licença ambiental.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728905 - Pág. 364), juntando aos autos protocolo de georreferenciamento.

Decisão
(Id. 50728905 - Pág. 369), determinando a realização de constatação na área em litígio, sendo o respectivo auto juntado em Id. 50728905 - Pág. 374.

Decisão
(Id. 50728905 - Pág. 379), designando audiência preliminar e determinando a intimação das partes a especificarem as provas pretendidas, sendo o respectivo termo juntado em Id. 50728906 - Pág. 4/5.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728906 - Pág. 10/11), postulando pela produção de provas testemunhal, pericial e documental.

Petição dos Autores
(Id. 50728906 - Pág. 15), postulando pela produção de prova testemunhal.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728906 - Pág. 24/30), informando a ocorrência de crime ambiental cometido na área objeto da lide, bem como seu abandono pelos requeridos, postulando pela realização de inspeção judicial e revogação da liminar concedida.

Auto de Inspeção
juntado em Id. 50728906 - Pág. 55/58.

Petição dos Autores
(Id. 50728906 - Pág. 59/60, refutando os argumentos do requerido.

Decisão Saneadora
(Id. 50728906 - Pág. 66/75, indeferindo o pedido de extinção, reconhecendo a conexão do presente feito com os autos Código 16608 (Manutenção de posse) e Código 15402 (Reivindicatória), deferindo a produção das provas pretendidas, nomeando perito e postergando a designação da audiência de instrução para após a realização da perícia.

Quesitos apresentados pelos requeridos (Id. 50728906 - Pág. 76/81).

Quesitos apresentados pelo autor Egídio Frederico (Id. 50728906 - Pág. 89/91.

Proposta do perito nomeado, apresentada em Id. 50728906 - Pág. 101/107.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728906 - Pág. 119/179), postulando pela revogação da liminar de reintegração de posse concedida aos autores, ante a ocorrência de crimes ambientais, sendo nomeado o peticionando como fiel depositário da área até julgamento ou, subsidiariamente, seja determinado seu sequestro, nomeando como depositário pessoa de confiança do juízo.

Decisão
(Id. 50728906 - Pág. 254), indeferindo o pedido de revogação da liminar, determinando a intimação dos requeridos para efetuarem o pagamento dos honorários periciais e dos autores para manifestarem-se sobre a petição e documentos apresentados.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728906 - Pág. 256/257), juntando o comprovante de pagamento dos honorários periciais e reiterando os pedidos constantes na petição de Id. 50728906 - Pág. 119/179.

Despacho
(Id. 50728906 - Pág. 259), a fim de intimar o advogado, Dr. Antônio Marcos Lopes, para regularizar sua representação processual, liberar metade do valor referente à perícia ao expert, intimando-o para agendar a data para realização dos trabalhos.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 50728906 - Pág. 261), acompanhada de procuração, regularizando, assim, a representação processual.

Laudo Pericial
juntado em Id. 50728906 - Pág. 275/374, continuando em Id. 50728907 - Pág. 1/98.

Petição do requerido Devair Valim de Melo
(Id. 53150470 - Pág. 1/35), postulando: (i) pela designação de audiência de instrução; (ii) concessão de tutela de urgência incidental, invertendo-se a posse do imóvel ou, subsidiariamente, o sequestro da área em litígio, depositando-a sob os cuidados de pessoa da confiança do juízo; e (iii) realização de inspeção sigilosa e urgente, acompanhada de fiscais da SEMA, força policial e oficiais de justiça.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Analiso, destacada e separadamente, cada pleito pendente de análise.

2.1. Da tutela de urgência:

O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, verbis:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos concomitantes (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), bem como (iii) a não ocorrência da vedação legal inscrita no art. 300, § 3o, do CPC, segundo a qual não se admite a concessão de tutela de urgência antecipada “(...) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

Pois bem.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada
não
se encontram presentes.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo requerido, especialmente no que tange às alegações de que os autores estariam alterando o estado da coisa litigiosa,
ESTAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR, CONSIDERANDO-SE, PRINCIPALMENTE, QUE EXISTE DECISÃO NOS AUTOS, INCLUSIVE PROFERIDA POR INSTÂNCIA SUPERIOR, QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS AUTORES, O QUAL FOI REJEITADO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

TAMBÉM NÃO RESTA EVIDENCIADO O PERIGO NA DEMORA, POSTO QUE, CONFORME NOTICIADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO, OS FATOS SÃO OBJETO DE AVERIGUAÇÃO POR MEIO DE INQUÉRITO POLICIAL, SENDO CERTO QUE, SE CASO HOUVER QUALQUER PREJUÍZO AO REQUERIDO, ESTE PODERÁ SE VALER DAS VIAS ORDINÁRIAS COMPETENTES PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO
.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência requerido em Id. 53150470 - Pág. 1/35.

2.2. Da realização de inspeção:

Postulou o requerido pela realização de inspeção sigilosa e urgente, acompanhada de fiscais da SEMA, força policial e oficiais de justiça.

O pedido resta, por ora, prejudicado, em razão de ser do conhecimento deste juízo ter o Autor
EGÍDIO FREDERICO
falecido, conforme certidão de óbito acostada nos autos no 0000528-45.2006.8.11.0033, devendo, portanto, ser regularizada sua representação processual.

Destaco, no entanto, que a comunicação ao órgão ambiental competente e ao Ministério Público acerca dos fatos narrados não compete, exclusivamente, ao Poder Judiciário realizar, podendo qualquer parte buscar os meios legais hábeis para tanto.

2.3. Da audiência de instrução:

Da mesma forma, ante o falecimento do autor
EGÍDIO FREDERICO
, deve ser postergada a designação de audiência de instrução para após a regularização da sua representação processual.

Assim, face o falecimento do autor
Egídio Frederico
,
SUSPENDO
o processo pelo prazo de 06 (seis) meses, para que o então patrono dessa parte autora regularize o polo ativo da lide, mediante intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do feito, promovendo a respectiva habilitação no prazo assinalado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Ressalto, ainda, que, a teor do artigo 682, inciso II, do Código Civil, a morte da parte é causa de extinção do mandato do advogado, o que enseja na necessidade de regularização da representação processual, cuja ausência dá causa à extinção do processo sem apreciação do mérito.

3.
Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a)

Intimem-se
, via DJe, os patronos dos litigantes do teor desta decisão, devendo o patrono do Autor
Egídio Frederico
– advogado Fabiano Farias Ferreira Paes – promover a intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do feito, promovendo a respectiva habilitação no prazo assinalado, bem como regularizar sua representação processual, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

b)

Decorrido o prazo de suspensão ou promovida a respectiva habilitação, retornem os autos conclusos.

4.
Publique-se e cumpra-se.”

(grifo próprio e nosso).

Assim,
a princípio
, o deferimento, desde 2006, da liminar aos autores agravados, mantido por esta Corte em 2007, há que ser prestigiado.

Ademais, a tramitação do processo está suspensa em razão da necessidade de regularização do polo ativo, porquanto restou demonstrado o falecimento de um dos dois autores, ou seja, de
Egídio Frederico
.

Finalmente, recomenda-se ao juiz de origem que observe a meta do CNJ quanto ao desfecho desta ação que já tramita sem justificativa plausível
há mais de 16 anos
(08.11.2006).

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
indeferiu liminar de reintegração do
requerido
, aqui agravante, na posse do
imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob no 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022